Tribunal: STF
Processo: HC 230004
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Domingos Gerage contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 769048/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 meses de detenção, no regime aberto, mais 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos, facultando-se o apelo em liberdade, ante a prática do crime do art. 355, parágrafo único do CP.



    O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do processo, aludindo ao protagonismo do magistrado na colheita da prova oral, a demonstrar violação do art. 212 do CPP.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para declarar a nulidade processual ocorrida na Ação Penal originária, ante a violação fragrante à regra do Artigo 212 do Código de Processo Penal”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TESE DE ILEGALIDADE ANTE AS PERGUNTAS FORMULADAS PELA MAGISTRADA. PROTAGONISMO E IMPARCIALIDADE NÃO EVIDENCIADOS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INQUIRIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O princípio do livre convencimento motivado consigna que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele decidir acerca dos elementos necessários à feitura de sua própria convicção. 



    2. O simples fato de a maioria das perguntas ter sido formulada pelo juiz, não há falar em protagonismo ou imparcialidade, já que cabe a ele decidir, mediante seu prudente arbítrio, quais elementos de prova são necessários ao seu convencimento. 



    3. Nos termos do art. 212, parágrafo único, do CPP, o magistrado pode complementar a inquirição das testemunhas, de modo a esclarecer pontos obscuros. 



    4. Alegações genéricas de prejuízo não se prestam à anulação do feito, pois o sistema normativo pátrio adota o princípio do pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de dano concreto. 



    5. Agravo regimental improvido”(doc. 7).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    A esse respeito, o Ministro Jesuino Rissato consignou:



    “"além de a questão não ter sido apresentada tempestivamente, a defesa alega genericamente a ocorrência de nulidade, que reputa absoluta, sem nenhuma demonstração de efetivo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade". E, como já dito, o sistema normativo pátrio adota o princípio do pas de nullité sans grief, em que só se anula o feito quando demonstrado prejuízo concreto, o que não é o caso dos autos.”



    Tem-se entendimento alinhado à Jurisprudência da Corte, pois, conforme destacou o Ministro Relator no STJ, a nulidade não foi arguida tempestivamente, bem como não ficou demonstrado o efetivo prejuízo.



     Nesse sentido, destaco:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(RHC 111251 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. Alegação de nulidade na inquirição levada a efeito pelo magistrado de piso. 4. Ofensa ao art. 212 do CPP. Preclusão. Precedentes. Ausência de prejuízo. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 227341 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-s/n 03-07-2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente